Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000309-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO LEONARD LEAO AFRO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 01/2012. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO POR DECISÃO JUDICIAL. NOVA CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAIS NOVAS VAGAS SURGIDAS À ÉPOCA QUE FORAM PROVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE CERTAMES POSTERIORES, NOS ANOS DE 2017 E 2022. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital SAEB/01/2012, para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado, ao Governador e ao Comandante-Geral da PMBA, objetivando convocação para os exames pré-admissionais e matrícula no curso de formação, alegando ter sido reclassificado para a 2.413ª posição por decisão judicial e ter direito subjetivo à nomeação diante do surgimento de novas vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato reclassificado, aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, tem direito líquido e certo à convocação para as etapas seguintes do certame diante do surgimento de novas vagas; e (ii) estabelecer se o requisito etário pode ser afastado no caso de eventual convocação tardia do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração possui legitimidade passiva, por ser autoridade competente para praticar ou revisar atos administrativos relativos ao concurso, motivo pelo qual é rejeitada a preliminar de ilegitimidade. O Mandado de Segurança protege apenas direito líquido e certo comprovado de plano, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, o que exige demonstração inequívoca do ato ilegal ou abusivo. Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada ou quando surgirem novas vagas e a Administração, de forma injustificada, deixar de nomeá-lo. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 837.311 (repercussão geral), fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas ofertadas, salvo preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada. No caso concreto, o Impetrante não comprovou, de forma específica, a ocorrência de preterição arbitrária ou de convocação de candidatos com classificação inferior à sua em desacordo com a legalidade. O prazo de validade do concurso expirou em 20/06/2013, sendo inviável a imposição de nomeação mais de doze anos após o termo final, especialmente diante da realização de novos certames em 2017 e 2022. Inexistindo direito líquido e certo à convocação ou nomeação, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário quanto ao afastamento do limite etário nas etapas pré-admissionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS nº 70.671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.03.2024; STJ, RMS nº 43.292/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 07.06.2016; TJBA, MS nº 0312478-35.2012.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Pleno, j. 05.12.2012; TJBA, Apelação nº 8094015-06.2020.8.05.0001, Rel. Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000309-93.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante BRUNO LEONARD LEAO AFRO e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR arguida e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-446